Tribunal: TJDFT
Processo: 0731165-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731165-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVINO ANTONIO DE ALVARENGA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos na origem, verifica-se falha na representação processual do agravante, a qual, é bom que se diga, constitui pressuposto de admissibilidade recursal. Assim, em atenção ao disposto nos arts. 9o e 76, ambos do Código de Processo Civil - CPC, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a regularize, trazendo aos autos instrumento de procuração ou substabelecimento que revele poderes de representação em juízo pelo signatário da peça de interposição do recurso, Dr. ERINALDO DA SILVA MENDES, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, como dispõe o art. 76, § 2o, I, do CPC. Destaca-se, por oportuno, que, por intermédio da procuração de ID 96530745 (origem), o agravante conferiu poderes exclusivamente ao advogado ERINALDO LISBOA MENDES, inscrito na OAB/DF sob o n.o 44.107. Intimem-se. Cumpra-se. Após isso, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator